Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO: CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. DEVIDA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO.
1. Não há julgamento extra petita nas hipóteses em que a correção monetária da indenização do seguro DPVAT, como um todo, foi devidamente abordada na causa de pedir e pedido explicitados na inicial.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".
3. A correção monetária da parcela do Seguro DPVAT, adimplida pela via administrativa, deve ser calculada no período compreendido entre a data do efeito danoso e o dia do efetivo pagamento extrajudicial da indenização.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.